Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISS. SUJEITO ATIVO. ENTE FEDERATIVO ONDE ESTABELECIDO O PRESTADOR DO SERVIÇO OU, NA FALTA DE ESTABELECIMENTO, ONDE DOMICILIADO. LC No 116/2003. RESP No 1060210/SC (TEMAS 354 E 355 DO STJ). EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO NO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL No 25.508/2005.
1. Na espécie, é incontroversa a necessidade de recolhimento do ISS ante as atividades prestadas pela autora, à luz do art. 156, III, da CF c/c LC no 116/2003, adstringindo-se a análise do caso ao sujeito ativo para exigir o tributo.
2. Nos termos do art. 3o da LC no 116/2003 a regra é de que o ISS será devido ao ente federativo em que estabelecido ou, na falta do estabelecimento, onde domiciliado o prestador dos serviços, exceto nas hipóteses previstas nos incisos constantes do referido dispositivo legal, quando o imposto será devido no local da prestação do serviço, do estabelecimento do tomador ou do intermediário.
2.1. Considerando que o serviço prestado pela autora não se insere nas exceções estabelecidas nos incisos do art. 3o da LC no 116/2003, deve prevalecer, no caso, a regra geral estabelecida no caput do referido dispositivo legal.
2.2. Com efeito, o art 4o da LC no 116/2003 estipula que “considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas”.
3. O STJ, ao julgar o REsp no 1060210/SC (Temas 354 e 355), submetido à sistemática de recursos repetitivos, consignou na ratio decidendi que, com o advento da LC no 116/2003, o legislador ordinário optou por definir como sujeito ativo o ente federativo onde estiver localizado o estabelecimento prestador do serviço ou, na falta do estabelecimento, no local do seu domicílio, levando-se em consideração o lugar onde o serviço é efetivamente prestado e onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concretização do serviço.
4. No caso, embora sediada Município de Sarzedo/MG, a autora prestou serviço, no período de dezembro/2022 a fevereiro/2023, no âmbito do Distrito Federal, localidade em que possuía inscrição no cadastro fiscal até 5/5/2023 e unidade econômica ou profissional com poderes decisórios suficientes à concretização do serviço.
4.1. Tendo em vista que o fato gerador do tributo ocorreu em período anterior a maio/2023, devida a cobrança de ISS pelo réu, uma vez que existente estabelecimento da autora no Distrito Federal, à luz do disposto nos arts. 19-A a 19-E do Decreto no 25.508/2005.
5. Apelação desprovida.